Tribunal: TJES
Processo: 5005541-27.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-27.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. MANEJO INDEVIDO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

2
.
(...) “a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagra

3.
A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
WILLIAM DA SILVA DIAS
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5005541-27.2023.8.08.0000
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 7127155), a defesa afirmou que não se trata de reanálise de elementos já discutidos em apelação, sendo que o impeditivo descrito no artigo 622, do CPP, “é a reiteração de revisão criminal, não do recurso de apelação”, razão pela qual pugna pela reforma da r. decisão e, consequente, provimento da presente ação revisional.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

"Rememorando os fatos, o ora revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Ressai dos documentos colacionados aos autos (id 5081168), que a r. sentença transitou em julgado para o acusado em 27 de março de 2018, a partir da decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, proferida no AREsp 1.058.256/ES, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (id 5081167).

Nesse contexto, aduziu a defesa que o ajuizamento da presente revisão criminal, visa “corrigir erro no tocante à aplicação da pena, vez que contrária ao texto expresso da lei penal e jurisprudência dominante, tratando-se exclusivamente de matéria de direto (sic), logo, prescinde de justificação criminal”.

Além disso, afirma que “o pleito não tem por finalidade a reanálise de provas já examinadas na instância antecedente, não se tratando de uma segunda apelação”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inclusive por ter juntado a íntegra do v. acórdão ao id 5081158, pude constatar que a colenda Segunda Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0024200-84.2011.8.08.0035 (035110242001), sob a relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio, analisou toda a dosimetria da pena aplicada ao apelante, manifestando-se nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA BASE - NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP - RECURSO A QUE SE CONHECE E SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 2 - A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se, a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo não padece de qualquer imperfeição, uma vez que (utilizando-se dos elementos constantes), considerou, fundamentadamente, pelo menos duas (02) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessário à reprovação e prevenção do injusto. 3 - Recurso conhecido e não provido.

Especificamente em relação à manutenção do
quantum
fixado para a pena-base no primeiro grau de jurisdição, o eminente Relator assim consignou em seu voto que:

“Com efeito, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, pelo menos duas (02) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessário à reprovação e prevenção do injusto.

Ressalto que, quanto a alegativa de que a fundamentação da circunstância refente à culpabilidade, seria inidônea, por ter o juiz de 1º grau considerado que o acusado agiu com dolo intenso, tenho que tal circunstância não merece ser isenta de valor, tendo em vista que considerou o fato de ter o acusado efetuado vários disparos, sendo este, um fundamento válido, pois em consonância com os elementos constantes nos autos.

Portanto, como militam em desfavor da apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal”.

Em relação aos antecedentes, que devem ser compreendidos como todos aqueles fatos anteriores ao crime sob julgamento e inaptos para configurar reincidência, nada há de ilegal em utilizar somente a expressão “maculados”, como na sentença condenatória.

Isso porque, trata-se de uma circunstância judicial de ordem objetiva, aferida a partir de dados concretos coletados dos próprios autos ou dos diversos sistemas de informática postos à disposição do magistrado.

Inclusive, trilhando idêntica conclusão, o verbete da Súmula nº 636, do colendo Superior Tribunal de Justiça, é enfática ao consignar que:

A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 27/06/2019).

Prosseguindo, no tocante ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, supostamente realizada pelo ora revisionando, exclusivamente em sede policial, conforme a própria defesa admite, não se pode perder de vista que a mudança do padrão jurisprudencial não permite, por si só, à procedência da revisão criminal.

Nesse sentido:

(...). 4. Além disso, “[a] jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa (...), sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica” (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.288.346/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

In casu,
ressoa inegável que a sentença condenatória foi proferida em 04 de agosto de 2015 (id 5081153), época em que a confissão exclusivamente produzida no âmbito extrajudicial não poderia ser considerada para fins de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...). 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Cabendo ressaltar, em arremate, que o referido verbete da Súmula nº 545, do c. STJ, além de ter sido aprovado pela colenda Terceira Seção, na sessão ordinária de 14 de outubro de 2015, ou seja, em data posterior à prolação da sentença ora em comento, tão somente previu a possibilidade de que: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nada mencionando idêntico permissivo para a confissão extrajudicial, razão pela qual, também sob esse aspecto, nada há para ser modificado.

Por fim, quanto ao pleito relativo à aplicação da fração máxima ante o reconhecimento da modalidade tentada do crime de homicídio, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “também não se pode dar guarida ao requerimento defensivo de aumento da fração da causa de diminuição da tentativa, já que a redução da pena em um terço se deu com fundamento concreto ante ao iter criminis percorrido na ação delituosa – levando em conta os inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima”.

Sob tal perspectiva, restou consignado na decisão, que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda, que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Nesse contexto, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, “nenhum reparo merece a decisão que não conheceu da presente Revisão Criminal, uma vez que o agravante se limitou a repetir matéria enfrentada e superada na ação anterior, sem trazer aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso”.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos a este egrégio Sodalício, bem como ao colendo Superior Tribunal de Justiça, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Bem que se diga, em arremate, que a condenação que se pretende revisar data do ano de 2015, ou seja, restou proferida há quase uma década, quando, evidentemente, a orientação jurisprudencial acerca da fixação da pena não exigia a fundamentação exaustiva que a defesa pretende imprimir à presente hipótese vertente.

Sendo assim, considerando que as alegações formuladas na presente via revisional foram integralmente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, bem como em sede de agravo interno em recurso especial, não verificado do édito condenatório impugnado nenhum erro crasso ou vício jurídico capaz de demandar a reavaliação do tópico da dosimetria da pena, na medida em que a mesma restou fixada em respeito ao artigo 59, do Código Penal, de forma razoável e proporcional, revelando-se inviável a pretensão recursal ora manejada.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.